Tribunal: STJ
Processo: 0505968-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062817 - MG(2025/0505968-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
ÉLIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES016269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE
NÃO
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE.
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d4dcbae-f182-4fb9-9d64-73f19f9656f7

Documento eletrônico VDA55730000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d4dcbae-f182-4fb9-9d64-73f19f9656f7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062817 - MG(2025/0505968-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
ÉLIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES016269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE
NÃO
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE.
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO RODRIGUES
NASCIMENTO contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual não
1.138/1.140,
conheci do
em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, assentando, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, no caso,
quanto à não incidência da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado a 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no
Documento eletrônico VDA55730491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 56d50c97-a697-41e4-a82a-2b234540edb5

, da
porque transportava
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
aproximadamente 120kg
(e-STJ fls.
).
(cento e vinte quilogramas) de maconha
36/43
O Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo nos termos do
acórdão de e-STJ fls. 8/32.
No
, a defesa alegou que o agravante sofre constrangimento ilegal
writ
decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhe foi aplicada.
Requereu, desse modo, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o,
da
o abrandamento do regime e a substituição da pena.
Lei n. 11.343/2006,
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls.
):
1.139/1.140
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55730491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 56d50c97-a697-41e4-a82a-2b234540edb5

1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...] 4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser
conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a
20/9/2023)
concessão da ordem de ofício, conforme preceitua o § 2o, do Código de
Processo
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro
art. 654,
882.773/SP,
Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Não se desconhece a orientação presente no -A, e parágrafo
caput
art. 647
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
locomoção.
No entanto, no caso, não há falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a
superação do supracitado entendimento.
No ponto, cumpre destacar que “a revisão da dosimetria da pena no habeas
corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação
concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e
Documento eletrônico VDA55730491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 56d50c97-a697-41e4-a82a-2b234540edb5

irrazoável diante do crime (HC n.
relator Ministro Rogerio
339.769/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, cometido” julgado em
DJe de
21/9/2017,
.
2/10/2017)

De fato, somente situações em que se verifica, de pronto, de forma flagrante
e patente, o constrangimento ilegal de que padece o acusado podem autorizar que se
ultrapasse, excepcionalmente, a inadmissibilidade do
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, o que não é o caso dos autos.
Desse modo,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 56d50c97-a697-41e4-a82a-2b234540edb5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0505968-3
HC 1.062.817 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0058935642015 00589356420158130456 10456150058935003
10456150058935006 58935642015 589356420158130456
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: ÉLIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES016269
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: OSWALDO CARAN OLIVEIRA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
ADVOGADA
: ÉLIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES016269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426058458450;074281@
2025/0505968-3 - HC 1062817 Petição : 2026/0026737-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:37:52
Código de Controle do Documento: 67EC23E8-6E3B-4434-8DEA-2D05706F457B